Tribunal: TJSP
Processo: 2225679-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade judiciária ao autor - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso não provido.